Tribunal: STF
Processo: RHC 234995
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-18
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 177.754/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DO ART. 158, §1º E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITA. AGRAVANTES CONTUMAZES NA PRÁTICA DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE GRUPO CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DA EXTENSÃO DE BENEFICIO CONCEDIDO AO CORRÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.



    II - A análise da decisão que decretou as prisões preventivas, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que as prisões cautelares impostas aos agravantes encontram-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em em razão da contumácia delitiva dos agravantes seja em razão da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, porquanto, consoante se depreende dos autos: ‘consta dos autos certidões de antecedentes criminais dos investigados, em que consta que todos respondem por outras ações penais por diversos crimes nesta Comarca, como o de roubo circunstanciado e homicídio. Ademais, verifico que a autoridade policial procedeu com a consulta junto ao sistema da Secretaria Executiva de Ressocialização, onde é possível verificar que os investigados respondem ainda a ações penais em outras Comarcas’ (fl. 22), circunstâncias que indicam a periculosidade concreta dos agentes, além da probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revelam a indispensabilidade da imposição das segregações cautelares, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.



    III - No ponto, impende destacar que: ‘Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019)’(AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023.) Nesse mesmo sentido: (AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/3/2023), (AgRg no HC n. 777.580/RJ, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/3/2023), (AgRg no RHC n. 175.527/RS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023.)



    IV - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015” (AgRg no HC n. 778.783/RN, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/12/2022.)



    V - Quanto a alegação acerca da ausência de contemporaneidade entre o fato e as prisões preventivas, ressalte-se que: ‘A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica ‘da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’. (AgRg no HC 716.043/PE, Quinta Turma Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 4/4/2022).



    VI - No que tange a possibilidade da extensão de beneficio concedido ao corréu Miguel José de Santana Neto, ‘o exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal)’ (AgRg no HC n. 725.396/SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 06/04/2022.)



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 56).



    É relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário”. (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/12/2013). No mesmo sentido:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processo Penal. Recurso ordinário contra recurso ordinário. Erro grosseiro. Afastamento de medida cautelar consistente na proibição de dirigir veículo automotor. Impossibilidade. Risco concreto de reiteração delitiva. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra julgado proferido em sede de outro recurso ordinário.



    2. O risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação de medidas cautelares para a garantia da ordem pública. (v.g. HC nº 165.098/SP, Primeira Turma, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/11/19).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 207.260 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.



    3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I – É inviável o recurso ordinário em habeas corpus, quando interposto contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. II Agravo regimental não provido.” (RHC 194.552 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 14/4/2021).



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator